Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-49.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003963-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REAL MORADIA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.949.057/0001-92 (APELANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), CLAUDEIR NARDELI - CPF: 418.751.172-53 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), GEOVANA DA SILVA SOUZA NARDELI - CPF: 049.103.241-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RECÉM-ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por adquirentes de imóvel residencial contra a construtora, visando à reparação de vícios construtivos e à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo à ré obrigação de realizar os reparos necessários e condenando-a ao pagamento de
R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15%.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute:

(i) a existência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de omissão na análise de decadência e culpa concorrente;

(
ii
) a configuração de decadência com base no art. 26, II, do CDC;

(
iii
) a ausência de vício construtivo e de responsabilidade da construtora;

(
iv
) a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais;

(v) a redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, tendo analisado os pontos relevantes para a resolução da controvérsia, inexistindo omissão sobre matéria expressamente arguida.

4. Inexiste decadência, pois a pretensão deduzida pelos autores tem natureza indenizatória, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

5. A responsabilidade da construtora restou evidenciada pela prova pericial, que confirmou a existência de falhas estruturais decorrentes de má execução da obra, afastando a tese de mau uso ou ausência de manutenção pelos autores.

6. A indenização por danos materiais é devida, tendo os autores comprovado os prejuízos e a necessidade de reparos profundos.

7. Configurado o dano moral, em razão da convivência prolongada com vícios construtivos que afetaram a habitabilidade do imóvel, sendo o valor arbitrado (R$ 15.000,00) proporcional e adequado às peculiaridades do caso.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados para 20% em grau recursal, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

2. A pretensão indenizatória fundada em vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27), e não ao prazo decadencial do art. 26.

3. Comprovados vícios construtivos por perícia, subsiste a responsabilidade objetiva da construtora, conforme
arts
. 12 e 14 do CDC e art. 618 do CC.

4. Configura-se dano moral indenizável quando os vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e geram sofrimento aos adquirentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 186, 927, 618; CDC,
arts
. 6º, VI, 12, 14, 27; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR;
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.762.400/SP; TJMT, Ap.
Cív
. n. 0001930-93.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REAL MORADIA CONSTRUÇÕES LTDA.
contra
sentença proferida pela Dra.
Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDEIR NARDELI
e
GEOVANA DA SILVA SOUZA NARDELI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré providenciasse todos os reparos dos defeitos indicados na exordial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária ou, caso não cumprida a obrigação, sem prejuízo de multa, que arcasse com os custos dos reparos, cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, além de condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 306689431).

Nas razões recursais, a apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Juízo
a quo
deixou de apreciar teses essenciais apresentadas em sua defesa, como a decadência do direito de reclamar e a culpa concorrente ou exclusiva dos apelados pelos danos.

Defende que, ao rejeitar os embargos de declaração sob o fundamento de mera rediscussão da matéria, o Juízo singular consolidou a omissão e violou o dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que a sentença teria desconsiderado provas técnicas do laudo pericial, afirmando que a perícia reconheceu a existência de atos dos próprios apelados que concorreram para os problemas relatados.

Aduz que a sentença condenou a apelante a reparar vícios inexistentes ou não comprovados, como supostos problemas em pisos, revestimentos e portas, contrariando expressamente o laudo pericial.

Impugna a condenação por danos materiais, apontando que esta se baseou em orçamento unilateral, sem comprovação de efetivo desembolso pelos apelados, o que configuraria indenização por dano hipotético e enriquecimento ilícito.

Alega, ainda, que já custeou determinados reparos, como a troca do piso cerâmico dos banheiros, o que tornaria eventual nova condenação sobre esse item um
bis in idem
.

Quanto aos danos morais, afirma que não houve ato ilícito nem nexo causal que justifique a indenização, visto que o mero vício construtivo não configura, por si só, abalo à honra ou dignidade.

Por fim, impugna os honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação, requerendo sua redução para o mínimo legal de 10%, em razão da baixa complexidade da causa e da sucumbência mínima que lhe caberia caso acolhidas as teses defensivas.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, a anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou, superada a questão, seu reconhecimento da decadência do direito dos apelados, com a extinção do processo quanto a esses pedidos.

No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção de alguma condenação, pugna pela:
i
)
restrição da obrigação de fazer apenas aos vícios comprovados no laudo pericial;
ii
)
afastamento dos danos materiais ou, sucessivamente, remessa à liquidação com abatimento dos valores já pagos;
iii
)
exclusão ou redução dos danos morais;
iv
)
redução dos honorários ao mínimo legal; e
v
)
redistribuição da sucumbência.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID 306689444 e 306971897).

Em contrarrazões, os apelados se manifestam pelo desprovimento do recurso (ID 306689446).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

A) NULIDADE DA SENTENÇA POR

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

No caso, a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por suposta omissão quanto a teses essenciais deduzidas em sua contestação, notadamente a decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e a alegação de culpa concorrente ou exclusiva dos apelados pelos vícios narrados.

Argumenta que, embora tenha oposto embargos de declaração com vistas a suprir tais omissões, estes foram rejeitados sob o fundamento de pretensa rediscussão da matéria, o que, em sua ótica, configuraria negativa de prestação jurisdicional e afronta ao dever de fundamentação estabelecido no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Contudo,
não lhe assiste razão.

A leitura da sentença recorrida revela fundamentação suficiente, em que o Juízo de origem analisou, de forma clara, a responsabilidade da construtora à luz do artigo 618 do Código Civil e dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a existência de vícios construtivos a partir da prova pericial.

Ademais, enfrentou a tese defensiva relativa à suposta inexistência de falha na obra, rechaçando expressamente a tentativa de imputar aos autores a responsabilidade exclusiva pelos danos, ao consignar que o laudo técnico atestou falhas originárias de construção.

Ressalta-se, por oportuno, que a
contestação
não veiculou qualquer capítulo autônomo ou argumento de
decadência
; a única preliminar apresentada foi de
impugnação ao valor da causa
, seguindo-se, no mérito, a narrativa de ausência de vício originário, “
habite-se
”, suposto mau uso e falta de manutenção pelos autores, além de outras teses defensivas, mas não a decadência.

Desse modo, não havia, na instância de origem, tese de decadência a demandar enfrentamento específico pela sentença. Nessas condições, não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação sobre ponto
não deduzido
em defesa.

No que toca à alegada “culpa concorrente”, cuida-se de matéria que se confunde com o
mérito
recursal, inconformismo com a valoração do conjunto probatório, e não de vício formal do julgado, não se amoldando à hipótese de nulidade por falta de fundamentação.

Aliás, é certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais e fundamente adequadamente as razões de seu convencimento.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...]
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

No caso, tem-se que o Juízo singular enfrentou a matéria central da controvérsia, circunstância que afasta a alegada nulidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como
voto
.

B) DECADÊNCIA

Ainda em sede preliminar, a apelante invoca a ocorrência da decadência, com fundamento no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender que os vícios apontados eram aparentes e, portanto, deveriam ter sido reclamados em até 90 (noventa) dias a contar da entrega do imóvel.

A argumentação, todavia,
não prospera.

De fato, a controvérsia
sub judice
diz respeito a vícios do produto, manifestados após a entrega do imóvel, relacionados a defeitos construtivos que comprometem sua qualidade e funcionalidade.

A pretensão dos autores, contudo, não se limita à recomposição do bem, mediante simples reparo ou substituição, mas visa, expressamente, à obtenção de indenização por danos materiais e morais alegadamente advindos da conduta da fornecedora.

Em hipóteses como esta, admite-se que, embora a causa de pedir envolva vício do produto, a pretensão indenizatória se submete ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, contado do momento em que o consumidor teve ciência do dano e de sua autoria.

Nesse sentido:

“
[...]

1. “A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020). 2. “Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. [...]” (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe

5/12/2019) [...]
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No caso concreto, a ação foi proposta em maio de 2019, dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da aquisição em 2015, o que afasta a alegada decadência.

Portanto, não há que se falar em decadência, permanecendo incólume o direito de ação dos autores, ora apelados.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLAUDEIR NARDELI
e
GEOVANA DA SILVA SOUZA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
REAL MORADIA CONSTRUÇÕES LTDA.
, com a pretensão de ver a requerida compelida a reparar os vícios construtivos existentes no imóvel adquirido, bem como ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados em razão da má execução da obra
(ID 306688911).

Na exordial, relataram que, em 15/10/2015, adquiriram da ré uma casa residencial pelo valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo parte à vista, parte com recursos do FGTS e o restante financiado pela Caixa Econômica Federal.

Narraram que, após a ocupação do imóvel em fevereiro de 2016, surgiram diversos defeitos estruturais, como rachaduras, infiltrações e problemas no acabamento, o que, segundo alegaram, seriam decorrentes da baixa qualidade dos materiais e da deficiência técnica da construção.

Sustentaram que, apesar de reparos superficiais feitos pela requerida, os vícios persistiram e se agravaram, levando-os a contratarem empresa especializada, que constatou a necessidade de reformas profundas, incluindo demolições parciais, troca de telhas, calhas, pisos, portas e nova pintura.

Determinada a produção de prova técnica, foi realizada perícia judicial (ID 306689390), além da juntada de parecer de assistente técnico (ID 306689392).

Na audiência de instrução e julgamento, colhidos os depoimentos das partes, bem como de uma testemunha indicada pelos autores e outra pela ré (ID 306689410 e seguintes).

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos, no que pertine:

“
[...]

A inicial é trilhada quanto à responsabilidade da ré em vícios na edificação do imóvel, registrando que logo após a entrega apresentou defeitos não sanados.

Em virtude dos vícios noticiados pelos autores saneei o feito e nomeei perita técnica, que concluiu no laudo de Id. 133499676 o seguinte,
verbis
:

“As anomalias são originárias de falha construtiva, seja ela no canteiro de obra, pela falta de supervisão ou em desobediência às normas, podendo estar por de trás do reboco e amassamento. De fato, o objeto de lide apresenta execuções finalizadas não satisfatórias, incoerência com algumas normativas técnicas e agravo do desempenho final. Torna-se necessário acompanhamento técnico e regular para compreensão da origem das manifestações, mão de obra capacitada e planejamento coerente dos reparos indispensáveis.” (sic)

Apesar dos esforços da ré em tentar impingir aos autores eventual culpa pelos defeitos, assim como, apresentar tese de defesa que o imóvel foi consertado, o que, inclusive, sua testemunha confirmou em audiência, a prova pericial, realizada por profissional idônea e isenta de parcialidade indica completamente o contrário, ou seja, que há realmente falha construtiva e que mesmo depois de consertos – tanto da ré, quanto dos autores – o imóvel ainda apresenta rachaduras.

A Perita, em resposta a quesitos das partes, registrou que o imóvel não possui escoras no telhado para estancar água de chuvas, que há falhas de vedação e ausência de amarração entre a alvenaria de vedação e a estrutura de concreto, além de não lhe ter sido fornecido – ou ser inexistente – o projeto estrutural.

Por consequência, sendo parente os vícios de construção, há que ser determinada a correção dos problemas no imóvel dos autores, especialmente pelo fato da construtora ser responsável pela obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme claramente dispõe o art. 618, do CC,
verbis
: [...].

DOS DANOS MATERIAIS

Os danos materiais pleiteados pelos autores encontram-se lastreados na alegação de que o imóvel adquirido junto à requerida apresenta defeitos estruturais e vícios construtivos que comprometem sua funcionalidade e segurança. Os autores apontaram a necessidade de reparos que incluem a demolição de pisos, troca de telhas, correção de infiltrações, reparos em calhas, portas e pintura completa, conforme orçamento apresentado nos autos, cujo valor estimado totaliza R$ 19.594,32.

O dever de reparar os danos materiais, no caso em análise, encontra fundamento no artigo 186 do Código Civil, que dispõe: [...].

E no artigo 927 do mesmo diploma legal: [...].

Além disso, no âmbito das relações de consumo, aplicável ao caso em razão da natureza da relação jurídica entre as partes, incide o disposto no artigo 6º, inciso VI, do CDC, que assegura ao consumidor a reparação de danos patrimoniais e morais: [...].

No tocante à responsabilidade do fornecedor, o artigo 12, do CDC, estabelece que o fabricante ou construtor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação ou construção: [...].

Dessa forma, verifica-se que a requerida possui responsabilidade objetiva pelos defeitos apontados no imóvel, considerando que os vícios de construção relatados configuram falha na prestação do serviço e comprometem a finalidade esperada do bem. A responsabilidade objetiva afasta a necessidade de comprovação de culpa, bastando demonstrar o dano, a conduta do fornecedor (no caso, a entrega do imóvel defeituoso) e o nexo causal.

Os autores detalharam os reparos necessários, que incluem correções estruturais e de acabamento, evidenciando a necessidade de intervenções de natureza corretiva. Ainda que não demonstre desembolso efetivo até o momento, configura indício suficiente da extensão dos prejuízos materiais suportados.

O artigo 618, do Código Civil, também estabelece que o construtor responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos, o que reforça o dever de reparação pelos defeitos apresentados no imóvel: [...].

Diante disso, é imprescindível analisar se os danos apontados comprometem a solidez e a segurança do imóvel, confirmados por prova pericial, cabendo à ré, na condição de construtora e fornecedora do bem, reparar os danos materiais suportados pelos autores, consoante as normas aplicáveis.

Portanto, ante a presença de indícios que apontam para a existência dos defeitos narrados, somados ao dever legal de garantia e segurança imposto ao construtor, entendo que há elementos suficientes para viabilizar a análise do pedido de indenização por danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

Os autores irresignam-se quanto aos defeitos na construção e postura da ré, que a abandonou à própria sorte.

Conforme narrei anteriormente os problemas apareceram meses depois da entrega das chaves e nada foi feito pela ré para soluciona-los, situação que entendo em desacordo com as normas consumeristas e que fere até mesmo o princípio da boa-fé contratual.

Entendo, todavia, que o valor pretendido pela parte autora é elevado, em valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, devendo ser minorado para adequar ao binômio punibilidade x reparabilidade e sem representar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto tenho por devida a fixação de danos morais no patamar de R$ 15.000,00, que melhor espelha o caráter punitivo da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais para DETERMINAR que a ré, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, providencie todos os reparos dos defeitos indicados na exordial, pena de multa diária que fixo em R$ 10,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alternativamente, acaso não cumprida a obrigação e sem prejuízo da multa, CONDENO a ré a arcar com os custos com os reparos, cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença.

Ainda, CONDENO a ré ao pagamento de danos morais em favor dos autores, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença o valor referente aos danos morais deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Pelo princípio da sucumbência e por considerar que os autores decaíram apenas no
quantum
indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2
o
, do NCPC. [...]
” (ID 306689431).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela restrição da obrigação de fazer apenas aos vícios efetivamente constatados em perícia, pelo afastamento ou redução da condenação em danos materiais e morais, bem como pela redução dos honorários advocatícios.

Pois bem
.

De início, pertinente consignar que a controvérsia se insere no âmbito das relações de consumo, sendo a aquisição de unidade habitacional de incorporadora inequivocamente caracterizada como negócio jurídico consumerista, submetendo-se integralmente às disposições da Lei n. 8.078/90, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos oferecidos no mercado.

Assim, tem-se que o regime de responsabilidade civil por vícios da coisa, no âmbito consumerista, fundamenta-se na teoria do risco da atividade empresarial, prescindindo da demonstração de culpa do fornecedor.

Na hipótese, os elementos configuradores da responsabilidade civil se encontram demonstrados, a saber: a entrega de imóvel novo, a constatação de vícios construtivos relevantes e a relação direta desses vícios com a execução da obra pela construtora.

Com efeito, o laudo pericial judicial apontou de forma categórica diversas falhas construtivas, destacando a ausência de projeto estrutural, a instalação de telhas mais pesadas que as previstas originalmente sem reforço compatível, a inexistência de vergas e contravergas em pontos essenciais, falhas de impermeabilização e de vedação, bem como infiltrações e fissuras que se espalham por praticamente todos os cômodos (ID 306689390).

Essas circunstâncias afastam a tese defensiva de que os vícios decorreriam unicamente de mau uso ou de ausência de manutenção pelos adquirentes.

O artigo 618 do Código Civil estabelece que nos contratos de empreitada de edifícios o empreiteiro responderá, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, prazo este que constitui garantia legal, não se confundindo com prazo prescricional ou decadencial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia quinquenal subsiste, e que os vícios de solidez e segurança identificados no período de cinco anos autorizam a responsabilização da construtora, ainda que a ação seja ajuizada posteriormente, respeitado o prazo prescricional. Confira-se:

“
[...] 2. Quanto ao prazo legal para se reivindicar reparação por vícios de construção, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que “A ‘solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis’ foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ” (AgInt no AREsp 438.665/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/9/2019). [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.400/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024).

O caso concreto se amolda exatamente a essa hipótese, pois os defeitos apareceram logo após a entrega e persistiram, sendo confirmados pela perícia técnica.

Logo, evidenciado o vício construtivo dentro do período quinquenal, surge para o adquirente o direito de exigir sua reparação, circunstância que se verifica
in casu
, uma vez que as manifestações patológicas comprometem o desempenho e a segurança do imóvel.

Destarte, resta configurado o dever da apelante em sanar as irregularidades de sua responsabilidade, assim como o direito dos consumidores à reparação.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C COBRANÇA -
FALHAS CONSTRUTIVAS
-
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
-
REPAROS DEVIDOS
– MULTA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A prova técnica assume relevância dentre as outras produzidas nos autos, mormente em se tratando de defeito/vício de construção.
Se o perito judicial foi categórico ao afirmar que os danos elencados na obra não decorreram de má utilização do imóvel ou de falta de preparo do solo pelo contratante, mas de vício de construção consistente na má execução do serviço e do projeto
,
é devida a condenação da requerida/contratada a realização dos reparos devidos e a condenação de multa prevista no contrato pelo descumprimento
.
”

(TJMT, Apelação Cível n. 0001930-93.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Vice-Presidência, j. 16/06/2022, DJE 16/06/2022 – grifo nosso).

Aliás, eventuais reparos já custeados pela apelante, como a troca do piso cerâmico dos banheiros, deverão ser oportunamente considerados em liquidação, afastando o risco de
bis in idem
.

À vista disso, imperioso reconhecer a responsabilidade das apelantes pelos vícios existentes no imóvel e a consequente adequação da obrigação de fazer imposta.

Quanto aos
danos morais,
restou demonstrado que os consumidores enfrentaram situação excepcional que extrapolou o mero descumprimento contratual, pois se viram compelidos a conviver por anos em imóvel com graves defeitos construtivos, que afetaram a habitabilidade e geraram insegurança e angústia, circunstâncias que configuram quadro fático que transcende o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença se mostra
adequado e proporcional
, considerando as peculiaridades do caso concreto, pois leva em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa, de sorte que atende adequadamente às funções compensatória e educativa da reparação moral.

No tocante aos
honorários advocatícios,
a insurgência recursal também
não merece guarida.

A fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se mostra consentânea com os parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores, ora apelados.

Portanto, tem-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada as questões suscitadas, reconhecendo com acerto a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos, bem como a pertinência da reparação material e moral, razão pela qual sua manutenção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REAL MORADIA CONSTRUÇÕES LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025